Tribunal: TJDFT
Processo: 0723975-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0723975-67.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SANDRO VIEIRA GOMES RECORRIDO: JUIZO DE DIREITO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA/DF DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte autora contra o acórdão n. 2022976, proferido pela Segunda Turma Recursal, que manteve a decisão monocrática que negou seguimento ao mandado de segurança impetrado, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Da análise dos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que o recorrente deixou de recolher o preparo recursal e requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita por ocasião da interposição do presente Recurso Extraordinário. Ocorre que, embora tenha juntado comprovante de cadastro no CadÚnico, referido documento constitui apenas indício de prova da hipossuficiência econômica, conforme já reconhecido pela jurisprudência, não sendo suficiente, por si só, para o deferimento do benefício. Além disso, observa-se contradição relevante: o registro do CadÚnico foi realizado na cidade de Valparaíso de Goiás, ao passo que o autor, tanto nestes autos, quanto nos processos acerca dos quais formula questionamentos, informa residir na Asa Sul/DF. Outrossim, nas ações que o próprio recorrente indicou, apresenta-se como “profissional liberal, graduado em Pedagogia e Jornalista há 24 anos, respeitável e eficiente orientador de dissertações de mestrado desde 1999”, descrição que não se coaduna, a princípio, com a situação de miserabilidade alegada. Diante dessas inconsistências, faz-se necessária a comprovação efetiva da alegada insuficiência de recursos, mediante juntada de documentos atualizados que evidenciem sua renda e condição econômica. Ressalte-se, ainda, que o recorrente questiona decisões proferidas em 5 (cinco) processos, cujas cópias foram acostadas a estes autos. Em quase a totalidade deles, foi efetuado o regular recolhimento das custas recursais, conforme consulta realizada ao PJe e IDs abaixo mencionados, referentes aos respectivos processos eletrônicos: 1. 0725714-95.2023.8.07.0016 (ID 58175131, p. 8 e 9); 2. 0704879-86.2023.8.07.0016 (ID 59529597, p. 10 e seguintes); 3. 0734194-62.2023.8.07.0016 (ID 59801884); 4. 0743872-04.2023.8.07.0016 (ID 62707566); 5. 0749596-86.2023.8.07.0016 (não houve interposição de recurso e o consequente recolhimento de custas). Assim, faz-se necessária a demonstração de que sua condição financeira tenha se alterado de modo a justificar a superveniência da alegada miserabilidade. Em vista do exposto, determino que o recorrente junte aos autos: 1) declaração de hipossuficiência E 2) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 3) cópia da carteira de trabalho E 4) comprovante de rendimentos dos últimos três meses OU, em caso de desemprego ou atividade empresarial própria, os extratos bancários relativos aos últimos três meses. Na hipótese de juntada dos extratos bancários, ressalte-se que deverão abranger todas as contas de titularidade da recorrente, cujos dados poderão ser comprovados por este Juízo por meio de consulta ao SISBAJUD. Alternativamente, deverá ser comprovado nos autos o recolhimento do preparo. Ressalto, desde já, que a apresentação de documentação parcial poderá implicar no indeferimento do pedido. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) para o recorrente, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal